Tribunal: TJES
Processo: 5006196-81.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006196-81.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELCIOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29, DO CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, alegando que testemunhas atribuíram o crime a terceiro, conhecido por “Nego Léo”, e pleiteia absolvição sumária ou impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a decisão de pronúncia do recorrente, ou se seria o caso de absolvição sumária ou impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas apenas de probabilidade, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo cadavérico que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

5. Os indícios de autoria estão presentes: companheira da vítima apontou o recorrente como autor, policiais e testemunhas confirmaram comentários locais sobre sua responsabilidade, e depoimentos destacaram desavença anterior entre vítima e acusado por disputa de pontos de tráfico.

6. A versão de Leonardo, que isenta o acusado, é contraditória e fragilizada por suspeita de envolvimento no crime, cabendo ao Conselho de Sentença valorar sua credibilidade em confronto com os demais elementos probatórios.

7. A absolvição sumária (CPP, art. 415) exige prova incontestável de negativa de autoria, o que não ocorre no caso concreto, diante da controvérsia probatória existente.

8. A jurisprudência do STF admite a pronúncia quando presentes materialidade e indícios de autoria, sendo as dúvidas dirimidas perante o Tribunal do Júri (AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STF, HC nº 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5006196-81.2025.8.08.0047

RECORRENTE: ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ELCIOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA

em face da r. sentença (ID 55164304 do processo referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos da Ação Penal nº 0003886-47.2012.8.08.0047, pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões (ID 62559889 dos autos de origem), aduz o recorrente, em síntese, que
(i)
nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo reconheceu o réu como o autor dos disparos, sendo a prática delitiva atribuída a um terceiro de nome Leonardo, vulgo “Nego Léo”; e
(ii)
o depoimento da testemunha Leonardo Caetano de Jesus teria afirmado categoricamente que o acusado presente em audiência não era a pessoa conhecida por “
Somar
” ou “
Alemão
”, autor dos tiros.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 70768388 dos autos de origem) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 73712066 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16014223) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Narra a exordial acusatória, em resumo, que em 24 de setembro de 2011, por volta da meia-noite, no Distrito de Nestor Gomes, Km 41 da Rodovia ES 381, zona rural de São Mateus/ES, o denunciado, agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios com um terceiro não identificado, teria desferido múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme atestado no Laudo de Exame Cadavérico.

A denúncia imputa, ainda, a incidência de duas qualificadoras. A primeira, do motivo torpe (inciso I), consistiria em um desentendimento prévio entre o acusado e a vítima, originado da disputa por pontos de venda de drogas na localidade. A segunda, do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), se caracterizaria pelo fato de o ofendido ter sido surpreendido pelos disparos no momento em que conversava com o denunciado, que teria dissimulado sua intenção criminosa (fls. 02/04, ID 44687236 do processo referência).

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV, do Código Penal.

Pois bem. O cerne da insurgência defensiva reside na alegação de insuficiência de indícios de autoria para sustentar a pronúncia do recorrente, pugnando por sua absolvição sumária ou, subsidiariamente, por sua impronúncia.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Boletim de ocorrência às fls. 08/09, Auto de Apreensão às fls. 13/14 e notadamente no Laudo de Exame Cadavérico à fl. 99, que atesta a morte por hemorragia interna decorrente de ferimentos perfuro contusos penetrante de abdome, provocados por projéteis de arma de fogo.

No que tange aos indícios de
autoria
, ao contrário do que sustenta a defesa, estes se mostram suficientemente robustos para justificar a pronúncia do recorrente.

O PM/ES Jussimar Menegassi, ouvido em juízo (fl. 133), relatou com clareza que, ao chegar ao local do crime, com a vítima ainda viva, a companheira desta, que se encontrava presente, não hesitou em apontar o acusado como o autor dos disparos.

Acrescentou, ainda, que populares também indicaram a residência do acusado nas proximidades e que os comentários na região davam conta de que a motivação do crime seria a disputa por “
bocas de fumo
”. A ver:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que foram acionados para atender a ocorrência do homicídio; que c
hegaram ao local a vítima ainda se encontrava viva, deitada no chão; que a esposa da vítima encontrava-se no local e informou aos policiais que o autor dos disparos havia sido a pessoa do acusado;
que segundo consta o acusado teria fugido a pé do local; que o depoente realizou diligências a procura do acusado na região, entretanto não obteve êxito; que não encontraram nenhuma arma na localidade; que chegaram a ir até a casa do acusado, considerando que fica bem próximo do local do crime; que havia uma moto estacionada em frente a casa do acusado, entretanto, foi informado de que o dono da moto teria fugido; que entraram na casa do acusado, mas não havia ninguém; que também não encontraram nada de ilícito na residência;
que ouviu comentários de que o motivo do homicídio foi disputa por “bocas de fumo”, inclusive, a própria esposa da vítima estava envolvida no tráfico, pois seis dias aproximadamente após o homicídio de Sidnei os policiais chegaram a prender seis pessoas na residência da vítima, portando drogas e armas de fogo, considerando que no local funcionava uma “boca de fumo”;
que não sabe dizer se o acusado já tinha passagem pela polícia; que não conhecia o acusado, que o depoente trabalha há mais de dez anos na localidade do Km 41; que os populares e a própria esposa da vítima informaram ao depoente sobre a localização da casa do acusado. (...)”
- destaquei.

Por sua vez, a testemunha Natalia Lusquinho (fls. 240/241), em juízo, afirmou que vítima e réu eram conhecidos traficantes no bairro e que mantinham uma rixa por conta da concorrência no comércio de drogas. Narrou que, no dia do crime, a vítima teria desferido um tapa no rosto do acusado e, no mesmo dia, foi assassinada.

Embora tenha ressalvado não ter visto a ação, confirmou que o “
comentário predominante do bairro
” era de que
o recorrente efetuou os tiros,

enquanto “
Nego Léo
” teria finalizado a execução com golpes de capacete
. Senão vejamos:

“(...) que conhece o réu e que conheceu a vítima; que era moradora de perto da casa da depoente;
que acusado e vítima tinham dois pontos de vendas de drogas, ambos ficavam perto da casa da depoente, mas a “boca” da vítima ficava bem mais perto da casa da depoente do que a “boca” do réu
;
que os comentários da localidade é de que foi o acusado que assassinou a vítima, mas a depoente não viu e não tem essa certeza; que os dois, vítima e réu, eram traficantes de drogas lá no bairro
; que em relação a vítima tem a dizer que a depoente podia ver o movimento do tráfico que ele fazia porque chegavam e saiam pessoas com frequência; que a vítima sobrevivia exclusivamente do tráfico de drogas; que o mesmo pode dizer em relação ao réu, porque ele vivia exclusivamente também do tráfico de drogas; que o acusado na época morava com uma mulher e criava um filho adotivo que ainda era criança, que a vítima morava com Luana, que também era igual a ele no comércio do tráfico de drogas e eles não tinham filhos; que a tia do acusado, naquela época, mudou-se para Nova Venécia e cedeu a casa para o sobrinho morar para evitar o pagamento de aluguel, e quando ele fazia a mudança de casa, que fica no mesmo bairro, a vítima tomou conhecimento que o acusado estava mexendo com a mulher dele e ao encontrar-se a vítima deu um tapa no rosto do acusado e naquele mesmo dia a vítima foi assassinada;
que ficou sabendo que o acusado iniciou as agressões contra a vítima e quem continuou com essas agressões até a morte da vítima foi uma pessoa que é conhecida por “Nego Leo”, que segundo sabe se acha preso; que acredita que essa pessoa está presa por conta do assassinato da vítima desse processo;
que depois daquele dia a depoente somente veio a ver o acusado em uma outra audiência; que a companheira do acusado também mudou-se de lá e já se juntou com outra pessoa; que nunca viu e nem ouviu falar que vítima e réu andassem armados;
que réu e vítima, antes daquele dia, tinham uma rixa por conta da concorrência do comércio de drogas que eles mantinham; que em verdade o comentário predominante do bairro dá conta de que o acusado foi quem efetuou os tiros contra a vítima e o tal de “Nego Leo” acabou de matar com golpes de capacete;
que a depoente não chegou a ouvir os tiros, até porque toma diasepan para dormir e quando ouviu um barulho estranho e levantou-se, somente pode ver o corpo da vítima no meio da rua e mais ninguém viu. (...)”
- destaquei.

No mesmo sentido, a testemunha Jedilson Lusquinho (fl. 140) confirmou que, logo após o crime, o comentário geral na localidade era de que o autor seria “
Somar
”, e asseverou que o acusado também é conhecido pelo apelido de “
Alemão
”, alcunhas reiteradamente associadas ao recorrente nos autos:

“(...)
disse que ficou sabendo que alguém comentou para a vítima que o “Somar” estaria mexendo com a mulher dele, levando ambos a discutirem, resultando na morte da vítima;

que a vítima foi assassinada na frente de sua própria casa, sendo certo que o acusado morava próximo dali;
que não ouviu os disparos, uma vez que se encontrava dormindo, tendo ido no local apenas a sua mulher, sendo certo que quando esta retornou lhe disse que mataram a vítima, sem informar, naquela feita, quem seria o suspeito pela morte da vítima,
sendo que no outro dia o comentário era no sentido que seria “Somar”;
que depois de tal fato, não viu mais a pessoa de “Somar” sem saber de seu paradeiro;
que o acusado também é conhecido pelo apelido de “Alemão”;
que não conhecia a vítima, porém o comentário na região era que o mesmo estava envolvido com tráfico de drogas; que o acusado sempre trabalhou no roça; que o acusado é primo da esposa do depoente;
que depois de alguns dias da ocorrência dos fatos, surgiu uma nova versão de que quem seria o autor do homicídio em tela era a pessoa de Leonardo, vulgo “Leo” sendo este amigo da vítima, aliás, o depoente quase sempre via ambos juntos numa moto ou cada um em uma motocicleta;
que a vítima e “Leo” não trabalhavam naquela região; que moravam numa mesma casa a vítima, sua companheira Luana e “Leo”;
que após tal homicídio, a polícia prendeu “Leo” e outros elementos que estavam naquela mesma casa, tendo sido ali apreendidos drogas e armas;
que nunca viu o acusado andando armado, nem mesmo a pessoa de Leonardo. (...)”
- destaquei.

Em relação ao depoimento de Leonardo Caetano de Jesus (fls. 270/271), vulgo “
Nego Léo
”, de fato, em juízo, esta testemunha, apesar de afirmar ter presenciado o crime e de confirmar que o autor era a pessoa conhecida por “
Somar
” ou “
Alemão
”, declarou que o réu, presente na audiência, não seria o tal “
Somar
”. Vejamos:

“(...)
que presenciou o homicídio; que no dia e horário dos fatos, o declarante estava cerca de dez metros de distância da vítima, quando presenciou uma discussão entre esta e a pessoa conhecida como “Somar” ou “Alemão”; que a vítima deu um tapa no rosto de Somar e este respondeu com o tiro contra a vítima; que tudo ocorreu de forma muito rápida, por isso acredita que Somar já estava armado;
que não ouviu a conteúdo da discussão; que isto ocorreu próximo ao parque de exposição, após uma festa; que Somar estava desacompanhado e que no local haviam outras pessoas que estavam na festa; que outras pessoas também presenciaram a crime, como Junior e Rebeca, que também moram no Km 41, próximo ao local do crime, em frente ao bar diagonal; que acredita que houve três tiros; que o Somar saiu correndo do local e a vítima ainda conseguiu levantar e caminhou em direção ao portão de sua casa; que o corpo de bombeiros foi chamado para prestar socorro e a vítima foi levada do local ainda com vida; que já viu o acusado presente nesta audiência no bairro Nestor Gomes, Km 41, mais precisamente na colheita de café, mas não sabe dizer o nome dele, conhecendo-o apenas pelo apelido de “Branquelo”; que Somar tem cerca de 1,90m, branco, de cabelo loiro e olho verde, com aparência de uma pessoa alemã;
que o acusado presente nesta audiência não é Somar; que o declarante é apelidado de “Nego Leo”;
que não conhece a pessoa de Natália; que nega ter agredido a vítima no dia dos fatos e afirma ser seu amigo; que a vítima já tinha sido presa, salvo engano, por homicídio; que já ouviu falar que a vítima era traficante; que Alemão não é traficante e vivia da venda de carros; que ouviu de Telino, morador de Jaguaré já falecido, que foi ele o mandante do crime; que Telino foi assassinado; que não reconhece como suas as assinaturas apostas as fls. 74/75, embora sejam parecidas com sua caligrafia; que só foi ouvido informalmente no local do crime, não tendo prestado nenhuma declaração na presença do delegado, pois embora tenha sido intimado para tanto, na data em que deveria comparecer já estava preso por tráfico de drogas; que foi ouvido no CDP pela polícia civil; que confirma parcialmente as declarações que constam as fls. 74/75, retificando a parte que afirma ter visto o alemão acompanhado de outra pessoa; que antes do crime encontrou com alemão na festa acompanhado do adolescente Maguinho; que acredita que o nome de alemão é Somar; que a mãe da vítima relatou para a declarante que antes do crime a família estava sendo ameaçada por Telino; que a fotografia de fl. 53 não foi exibida para o declarante, mas nesta audiência não reconhece esta imagem como sendo a de Somar; que não se considera amigo do acusado aqui presente; que está preso no PRSM, tendo sido conduzido para esta assentada, na mesma escolta do acusado e aguardaram juntos na mesma cela a realização desta audiência, tendo conversado; que acredita que Silvani atribuiu ao declarante a coautoria deste crime por vingança já que acreditava que a declarante tinha ajudado a vítima a traí-la, pois era esposa deste; que, melhor dizendo, praticava a tráfico de drogas junto com a vítima, ficando responsável pela guarda do entorpecente; que Alemão era conhecido por ser também pistoleiro, e por isso acredita que foi contratado por Telino para matar a vítima; que em nenhum momento foi ameaçado após a crime; que Luana na época esposa da vítima, foi ameaçada por Telino; que melhor dizendo, Telino também ameaçou o declarante e sua ex-esposa Daniele, razão pela qual passou a residir na casa de Luana; que foi informado pela mãe da vítima, já no velório, acerca da participação de Telina no crime; que uma pessoa chamada Dae procurou a mãe da vítima no dia do crime para falar que Telino tinha sido o mandante; que Flaviano também presenciou o crime, sendo que a mesmo está preso no regime semiaberto em Linhares; que Flaviano foi preso junto com o acusado; que também foi para a casa da Luana para guardar a residência, enquanto esta viajava, mesmo tendo afirmado nesta declaração que acompanharia Luana em razão das ameaças; que Alemão está vivo, mas não sabe do seu paradeiro; que Alemão residia próximo ao parque de exposição, sendo que não tinha parentes no bairro, mas apenas uma companheira com quem morava; que a vítima tinha inimigos no tráfico mas não sabe apontar os nomes; que não discutiu com a vítima no dia do crime; que acredita que Gedilson também atribuiu ao declarante a coautoria do crime por receio de Alemão, já que o filho de Gedilson era amigo de Alemão. (...)”

Contudo, essa aparente contradição não tem o condão de, por si só, fulminar a decisão de pronúncia, tampouco de absolver o réu sumariamente.

Isso porque, o próprio depoente Leonardo é apontado por outras testemunhas como possível coautor do crime, o que lança uma manifesta dúvida sobre a isenção de seu depoimento, podendo sua negativa ser interpretada como uma tentativa de se eximir de responsabilidade ou de proteger o acusado.

Aliás, a existência de versões conflitantes nos autos – uma que aponta para o recorrente, corroborada por um conjunto de indícios, e outra que o isenta, baseada na negativa de reconhecimento por uma testemunha também suspeita – é a exata situação controversa que impõe a remessa do caso ao Tribunal do Júri.

Isto é, compete aos jurados, e não a este Tribunal, valorar a credibilidade do depoimento de Leonardo Caetano de Jesus, confrontando-o com os demais elementos probatórios, para decidir qual versão dos fatos lhes parece mais verossímil.

Por sua vez, a absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP, exige prova cabal, indene de dúvidas, de que o réu não foi o autor ou partícipe do fato, o que, decididamente, não é o caso dos autos.

Logo, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
-
destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.